Tribunal: TJMT
Processo: 1028904-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028904-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.712.460/0001-54 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (AGRAVADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Rejeição liminar. Descabimento.

I. Caso em Exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem análise dos documentos juntados aos autos.

II. Questão em discussão:

2. Possibilidade de rejeição liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e a necessidade de produção de prova pré-constituída para a instauração do incidente.

III. Razões de decidir:

3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a produção de prova pré-constituída, sendo que a instrução probatória para o convencimento do cabimento ou não da desconsideração será realizada durante a tramitação do incidente, observando-se os requisitos do artigo 50 do Código Civil. O legislador não autoriza a rejeição liminar do incidente, sendo necessário observar as etapas instituídas na norma processual, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

4. Nega-se provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tese de julgamento:
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a produção de prova pré-constituída, sendo suficiente a alegação do requerente, que terá o direito de produzir as provas necessárias durante a tramitação do incidente, em conformidade com o artigo 50 do Código Civil. Não cabe ao juiz rejeitar liminarmente o incidente, devendo observar o devido processo legal, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA contra r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução (Processo n. 1036976-48.2021.8.11.0041), ajuizada por CRISTIANO NOETZOLD em face da agravante, indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça; bem como recebeu e determinou o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 168843379 – dos autos

originais).

Nas razões recursais, a agravante afirma que o juízo
a quo
, deferiu e determinou o processamento do incidente sem qualquer fundamentação ou análise dos documentos carreados aos autos.

Verbera que
“a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e só deve ser deferida se o interessado comprovar, de forma segura, a existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios”
(Id. 245228656 - Pág. 7).

Salienta que o exequente/apelado requereu uma medida excepcional com base apenas na alegação de ausência de patrimônio da executada.

Questiona a legitimidade da solicitação feita pelo exequente sem a devida comprovação ou fundamentação robusta que justifique a adoção de providências extraordinárias.

Com essas considerações, pugna, pelo provimento do recurso, para que seja indeferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (Id. 245228656).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 245891169).

O agravado ofertou contrarrazões (Id. 251999655), rebatendo ponto a ponto as razões recursais e pugna para que seja o recurso desprovido.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece acolhimento, conforme passo a analisar.

A agravante insurge contra parte da decisão de primeiro grau, ou seja, apenas quanto à determinação do processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, destaco o trecho do
decisum:

“[...]Ultrapassada a questão, consta dos autos petição em que se requer a desconsideração da personalidade jurídica a fim de reconhecer, como devedoras solidárias, sob a alegação de fazer parte do mesmo grupo econômico, as pessoas jurídicas SOLLO ENERGIA S/A, CNPJ/MF n

34.603.248/0001-69; SOLLO PARTICIPACOES, CNPJ/MF CNPJ 11.230.983/0001-79; SOLLO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/MF n

07.960.913/0001- 07; BIPAR ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A, CNPJ/MF 11.230.993.0001-04; BIPAR INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES, CNPJ/MF 11.230.961/0001-09; e BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, CNPJ/MF 01.261.017/0001-65.

Deste modo, RECEBO e DETERMINO O PROCESSAMENTO do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

CITEM-SE, via postal, para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias.

Em caso de requerimento de citação por oficial de justiça, deverá a parte efetuar o pagamento de diligências ao oficial de justiça. Anoto, ainda, que a citação por hora certa é prerrogativa do Oficial de Justiça, o qual deverá assim proceder caso entenda que a parte esteja se ocultando, nos termos do artigo 252, do CPC.

Às providências.

CUMPRA-SE.”

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado demonstrar a relevância da pretensão recursal, visto que nos termos do Capítulo IV do Código de Processo Civil (art. 133 a art. 137), o legislador não autoriza a rejeição liminar do incidente.

Da simples leitura do art. 133 do CPC, presume-se que o incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica é cabível a partir do simples requerimento da parte ou do Ministério Público.

Assim, o juiz determina a instauração do incidente e a citação dos sócios e/ou a pessoa jurídica para que possam exercer o direito constitucionalmente garantido da ampla defesa e contraditório.

Após todo o trâmite acima que o juiz analisará o incidente, logo, repito, ao que que parece não há possibilidade do indeferimento liminar do incidente, sem que sejam observadas as etapas instituídas pelo legislador na norma processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. 1. "3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, 'O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial' não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica" (Acórdão 1333059, 07510851720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Ou seja, "depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ( ) o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar" (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Inviável acolher a pretensão do agravante no sentido de determinar a imediata desconsideração da personalidade jurídica da agravada. A instauração do incidente respectivo não significa procedência da pretensão, mas o processamento do incidente para o fim de inclusão dos sócios no polo passivo da ação para apresentação de defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF, Acórdão 1662979, 07371036220228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA,

5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. PROCESSAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DOS FATOS INDICADOS PELO CREDOR. NECESSIDADE. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de abertura de incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a produção de prova pré-constituída, visto que a instrução probatória para o convencimento do cabimento ou não da desconsideração será realizada durante a tramitação do incidente, observando-se os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Não havia motivo para rejeição liminar, ainda que possíveis outras pesquisas no âmbito da execução. Decisão reformada para deferir o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22771740420228260000 SP 2277174-04.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 27/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)

Com essas considerações, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a apresentação de provas já produzidas, uma vez que a fase de instrução probatória, destinada à análise da pertinência da desconsideração, ocorrerá durante a tramitação do incidente, em conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil.

Em outras palavras, no caso em questão, não era necessário que o requerente comprovasse, de imediato, o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, bastando apenas a alegação. Contudo, no momento oportuno, ele terá o direito de produzir as provas necessárias para convencer o juízo do cabimento ou não da desconsideração.

Não bastasse, a agravante sequer soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, limitando-se a dizer que
“o instituto em questão é medida restritiva e excepcional, capaz de causar prejuízos evidentes, especialmente para as demais empresas envolvidas erroneamente, que podem ser submetidas a subtrações equivocadas de seu patrimônio, em flagrante desrespeito às normas processuais”
o que não é verdade, já que eventual expropriação de patrimônio, ainda, irá advir

após a fase instrutória(art. 135), momento em que os sócios poderão demonstrar a ausência dos pressupostos para obstar o levantamento do véu da pessoa jurídica.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025